Tribunal: TJSP
Processo: 0004100-65.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À EMBRIAGUEZ, POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - CRIME AUTÔNOMO EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL – CONCURSO MATERIAL VERIFICADO – PENA SUBSTITUTIVA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.